Tribunal: TCU
Processo: 013.433/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8312/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicados os atos de pensão civil instituídos pelos Srs. Itajucy Ribeiro Pinto (XXX.298.837-XX) e Risomar Guedes Cavalcanti (XXX.833.407-XX), em razão da cessação dos seus efeitos financeiros antes da apreciação do mérito; e b) ordenar o registro do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Waldyr Cardoso Menezes (XXX.397.807-XX) em favor do Sr. Sebastião Gilson Gomes (XXX.837.507-XX), sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 013.433/2024-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carmen Maria Soares Martins (XXX.813.947-XX); Itamar Câmera Lima (XXX.047.167-XX); Neli Januário Pinto (XXX.276.997-XX); Sebastião Gilson Gomes (XXX.837.507-XX); Secretaria de Gestão de Pessoas. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. ajuste o formulário e-Pessoal da pensão instituída pelo Sr. Waldyr Cardoso Menezes, fazendo constar as seguintes informações: a) campo "Código do fundamento constitucional/legal do beneficiário": BPCV-70 - Emenda Constitucional 103/2019, art. 23, § 4o, c/c Lei 8.213/1991, arts. 16, inciso I, 74 e 77, § 2o, inciso V, alínea c, item 6; b) campo "Data de casamento ou união estável": 22/3/2010; e 1.7.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que o Sr. Sebastião Gilson Gomes (XXX.837.507-XX) é pensionista de ex-servidor do Ministério da Economia, a fim de que seja verificado se o referido interessado seria elegível para inscrição ou permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis, se for o caso.